Tribunal: TJMT
Processo: 1007260-65.2022.8.11.0000
Relator(a): PAULO DA CUNHA
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-05-03
Data de publicação: 2022-05-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1007260-65.2022.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Colaboração com Grupo, Organização ou Associação Destinados à Produção ou Tráfico de Drogas, Prisão Temporária, Promoção, constituição, financiamento ou integração de Organização Criminosa]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[THIAGO DE MELLO FERREIRA - CPF: 937.723.601-06 (ADVOGADO), PABLO HENRIQUE ZANARDI - CPF: 072.906.371-27 (PACIENTE), FERNANDO DALL AGNOL FINATO - CPF: 915.440.091-00 (ADVOGADO), EXCELENTISSIMO JUIZ DA TERCEIRA VARA CRIMINAL DE JACIARA MT (IMPETRADO), THIAGO DE MELLO FERREIRA - CPF: 937.723.601-06 (IMPETRANTE), FERNANDO DALL AGNOL FINATO - CPF: 915.440.091-00 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 3ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE JACIARA (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU A ORDEM.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: PABLO HENRIQUE ZANARDI
IMPETRANTE: THIAGO DE MELLO FERREIRA, FERNANDO DALL AGNOL FINATO

IMPETRADO: JUÍZO DA 3ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE JACIARA

E M E N T A

HABEAS CORPUS -
CRIMES DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA E HOMICÍDIOS -PRISÃO TEMPORÁRIA DECRETADA - CARÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO – OBRIGATORIEDADE DE FUNDAMENTAÇÃO DAS DECISÕES JUDICIAIS ART. 93, IX, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL - MERA REPETIÇÃO DO TEXTO LEGAL - FLAGRANTE ILEGALIDADE - CONSTRANGIMENTO ILEGAL VERIFICADO - ORDEM CONCEDIDA EM CONSONÂNCIA COM PARECER.

Na hipótese, a decisão transcrita não atende ao mandamento constitucional da obrigatoriedade de fundamentação das decisões judiciais (art. 93, IX, da Constituição Federal), porquanto não aponta, objetivamente a conduta do paciente, muito menos o risco processual decorrente da sua liberdade, ou seja, a forma em que a liberdade do paciente influencia na condução do inquérito policial.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE - DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1007260-65.2022.8.11.0000

PACIENTE: PABLO HENRIQUE ZANARDI
IMPETRANTE: THIAGO DE MELLO FERREIRA, FERNANDO DALL AGNOL FINATO

IMPETRADO: JUÍZO DA 3ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE JACIARA

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
habeas corpus,
impetrado pelo Advogado Thiago de Mello Ferreira em favor de
PABLO HENRIQUE ZANARDI,
apontando como autoridade coatora o Juízo da Terceira Vara Criminal da Comarca de Jaciara/MT.

Narra que o paciente teve a prisão temporária decretada no bojo de investigação criminal de crimes de organização criminosa, com supostos homicídios relativos vinculados à ORCRIM ocorridos no curso das investigações.

Sustenta-se, em síntese, que o decreto de prisão temporária é absolutamente genérico, não observando o disposto no artigo 93, IX, da Constituição Federal. Argumenta, ainda, que não estão presentes os requisitos do artigo 1º, incisos I, II e III, da Lei n. 7.960/89. Por fim, sustenta a possibilidade de aplicação de cautelares menos onerosas.

Diante disso, requereu, liminarmente, a concessão da ordem, para revogar a prisão temporária, com a expedição do competente alvará de soltura. No mérito, pugna pela ratificação da liminar.

O pedido de liminar foi deferido, para
“revogar a prisão temporária imposta ao paciente
Pablo Henrique Zanardi
, sem prejuízo de eventual prolação de nova decisão cautelar (provisória ou preventiva) devidamente motivada”,
ocasião que dispensei as informações. Id. 125497696.

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
CONCESSÃO DA ORDEM
, confirmando-se, por consequência, a liminar deferida conforme ID. 126316163.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: PABLO HENRIQUE ZANARDI
IMPETRANTE: THIAGO DE MELLO FERREIRA, FERNANDO DALL AGNOL FINATO

IMPETRADO: JUÍZO DA 3ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE JACIARA

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Como relatado, a defesa defende que não estão presentes os requisitos que autorizam a prisão temporária, de forma que a decisão impugnada é desprovido de qualquer fundamentação idônea.

Pois bem. O pedido de liminar foi apreciado e deferido, pelas seguintes razões:

“(...)

Tem sido rotineira a deflagração de operações policiais semelhantes, com a finalidade de investigar supostos crimes de tráficos de drogas, organização criminosa e delitos correlatos, geralmente com a decretação de custódias cautelares (preventiva ou temporária) de dezenas de investigados, mas nem sempre com a devida individualização de condutas, muito menos com a adequada exposição do risco processual.

Contudo, a prisão processual é uma medida cautelar de extrema gravidade e de última ratio, não podendo ser adotada como efeito natural de uma imputação penal, muito menos como punição antecipada, tampouco para simplesmente interrogar o investigado.

Até porque “a prisão temporária, por sua própria natureza instrumental, é permeada pelos princípios do estado de não culpabilidade e da proporcionalidade, de modo que sua decretação só pode ser considerada legítima caso constitua medida comprovadamente adequada e necessária ao acautelamento da fase pré-processual
, não servindo para tanto a mera suposição de que o suspeito virá a comprometer a atividade investigativa
” (STJ, HC 576.435/PR, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 18/08/2020).

No caso dos autos, o decreto de prisão temporária foi lavrado nos seguintes termos:

“Trata-se de representação pela decretação da prisão temporária e busca e apreensão formulada pela Autoridade Policial desta comarca, em desfavor dos investigados, pela prática, em tese, dos delitos de organização criminosa, tráfico ilícito de drogas e homicídios. A Autoridade Policial relata que os suspeitos integram uma organização criminosa (comando vermelho), os quais, estariam praticando inúmeros crimes nesta cidade de Jaciara/MT e nos municípios adjacentes, entre eles, o tráfico de drogas e os recentes homicídios ocorridos na Comarca. Consta no Relatório de Investigação n. 2021.13.20069 (Perícia em Aparelho Celular - autorizado judicialmente dentro do Inquérito Policial 230/2021), fortes indícios da atuação da mencionada organização criminosa (Comando Vermelho), na região do Vale do São Lourenço, inclusive, citando o nome do líder no Vale de São Lourenço: Eivanjson (vulgo FEI), além de histórico de conversa do integrante denominado Pica Pau, informando que ficou sabendo que a próxima chacina será em São Pedro da Cipa/MT e/ou Jaciara/MT, fazendo referência à chacina realizada no Município de Dom Aquino/MT, no dia 29 de setembro, ocasião em que morreram 04 indivíduos, também integrantes da referida Organização Criminosa (BO Nº 2021.253859). Diante da gravidade dos fatos e materialidade, foi aberto o Inquérito Policial (Portaria n. 2021.10.6464), onde constam os principais relatórios de investigações n. 2021.13.20069 e 2021.13.21813, 2021.13.28074 e 2021.13.26259, demonstrando a prática de diversos crimes de homicídios qualificados consumados, tráfico de drogas e permanência em organização criminosa Comando Vermelho, nos Municípios de São Pedro da Cipa, Jaciara, Juscimeira e Dom Aquino. Foram trazidos nos autos, os últimos Boletins de Ocorrência (N. 2021.230105, 2021.240582, 2021.250121, 2021.252647 e 2021.253859), todos com vítimas fatais de crimes de homicídios qualificados, que por intermédio das investigações preliminares, foram comprovados os vínculos com a facção criminosa na região. Assim, a fim de confirmar a materialidade e autoria dos delitos de tráfico ilícito de drogas e homicídios requer o deferimento da medida de busca e apreensão e prisão temporária dos investigados para impedir a reiteração delitiva, uma vez que foram registrados mais de 20 (vinte) homicídios praticados dentro da organização criminosa e, diante da existência de elementos de que o grupo criminoso continua agindo e poderá praticar outras “chacinas”, bem como ao desvendamento integral dos delitos em análise, com isso garantindo a ordem pública, a aplicação da lei penal.

A ilustre representante do Ministério Público opinou favoravelmente ao pedido de prisão temporária dos investigados, bem como pela busca e apreensão domiciliar, nos endereços apresentados nos autos (Id. Num. 72574213). É o relatório. Decido. (...) II – DA REPRESENTAÇÃO PELA PRISÃO TEMPORÁRIA. Como é de conhecimento, a determinação de prisão temporária deve ser fundada em fatos concretos que indiquem a sua real necessidade, atendendo-se os requisitos descritos na Lei. Segundo informações apresentadas pela Autoridade Policial, os investigados estão praticando os crimes de organização criminosa, tráfico de drogas e homicídios qualificados, nesta cidade de Jaciara/MT e municípios adjacentes. Diante dos relatórios apresentados nos autos, verifico a presença de indícios suficientes da autoria do crime descrito no artigo 1º, inciso III, “a” e “n”, da Lei Federal nº 7.960/89, pois, as investigações realizadas até o momento indicam a existência de indícios de que o representado praticou os recentes crimes de homicídio, além dos crimes de organização criminosa e tráfico de drogas. Desta forma, verifico ser essencial a decretação da prisão temporária do investigado, para que as investigações possam lograr êxito, uma vez que o representado em liberdade seria um risco ao sucesso das diligências, bem como ao desvendamento integral dos crimes em análise. Ante o exposto, DEFIRO o pedido formulado pela Autoridade Policial e, por consequência, DECRETO a prisão temporária de PABLO HENRIQUE ZANARDI, CPF: 072.906.371-27, filiação: Mauricio Mariano e Marinalva Zanardi, pelo período de 30 (trinta) dias, nos termos do artigo 1º, incisos I e III, alínea “a” e “n”, da Lei Federal nº 7.960/89 e artigo 2º, §4º, da Lei nº 8.072/90, observando-se obrigatória separação dos presos temporários dos demais detentos, garantindo-lhe direitos previstos no artigo 5º da Constituição Federal (art. 2º, § 6º e art. 3º da Lei 7.960/89). SIRVA A PRESENTE DECISÃO DE MANDADO DE BUSCA E APREENSÃO E PRISÃO TEMPORARIA, em desfavor do representado RODRIGO ORTEGA PEREIRA, o qual deverá ser cumprido pela Autoridade Policial.”

Não é preciso muito esforço para notar que a decisão acima transcrita não atende ao mandamento constitucional da obrigatoriedade de fundamentação das decisões judiciais (art. 93, IX, da Constituição Federal), porquanto não aponta,
objetivamente
a conduta do paciente, muito menos o risco processual decorrente da sua liberdade, ou seja, a forma em que a liberdade do paciente influencia na condução do inquérito policial.

Não há uma única linha na decisão combatida que exponha de forma objetiva, direta, concreta e individualizada, a partir de elementos dos autos, qual é o risco à investigação policial decorrente da liberdade do investigado.

Há apenas a afirmação genérica e abstrata de “ser essencial a decretação da prisão temporária do investigado, para que as investigações possam lograr êxito, uma vez que o representado em liberdade seria um risco ao sucesso das diligências, bem como ao desvendamento integral dos crimes em análise”. A indagação é por quê? Por que a liberdade do investigado representa risco à investigação criminal? Há destruição ou ocultação de provas? Há ameaça a testemunhas? Qual é o elemento objetivo que demonstre o risco à apuração dos fatos? Absolutamente nada de concreto é narrado na decisão judicial combatida.

A imposição constitucional da fundamentação das decisões judiciais é garantia inerente ao Estado Democrático de Direito. Somente em regimes autoritários o Estado impõe a sua vontade e força ao indivíduo, sem apresentar as respectivas justificativas. A exigência da motivação é o único meio para se garantir o devido processo legal, com os recursos a ele inerentes, em especial, no tema de medidas cautelares pessoais, o contraditório postergado. Não há como o preso/investigado combater algo que ele não conheça os fundamentos.

Aury Lopes Júnior leciona que “para o controle da eficácia do contraditório e do direito de defesa, bem como de que existe prova suficiente para sepultar a presunção de inocência, é fundamental que as decisões judiciais (sentenças e decisões interlocutórias) estejam suficientemente motivadas. Só a fundamentação permite avaliar se a racionalidade da decisão predominou sobre o poder, premissa fundante de um processo penal democrático” (LOPES JR., Aury. Direito processual penal, 9ª ed., São Paulo, Saraiva, 2012, pág. 1060).

Mais à frente o doutrinador gaúcho arremata dizendo que “o poder judicial somente está legitimado enquanto amparado por argumentos cognoscitivos seguros e válidos (não basta boa argumentação), submetidos ao contraditório e refutáveis. A fundamentação das decisões judiciais é instrumento de controle de racionalidade e, principalmente, de limite ao poder, e nisso reside o núcleo da garantia”.

Infelizmente, é cada vez mais crescente o fenômeno das decisões padrões e do excessivo uso dos recursos da informática, como por exemplo, o “copia e cola”. Ou, como já apontou o Supremo Tribunal Federal, “dos formulários padrões” (HC n. 107617-ES) e das “receitas de bolo”. Muitos magistrados têm acolhido cegamente as representações da autoridade policial ou do Ministério Público, tomando decisões importantíssimas e de grande reflexo na liberdade dos indivíduos, sem se aterem a necessidade de as fundamentarem adequadamente.

Luiz Flávio Gomes advertia que “a adoção de decisões padrões significa o engajamento do juiz ao direito penal e processual penal de guerra (contra o crime). É a lógica da guerra, que luta contra o inimigo. O acusado deixa de ser acusado para se transformar em inimigo. O juiz deixa de ser juiz para se tornar combatente de guerra (contra o crime). Desaparece o juiz imparcial, terceiro desinteressado na solução do conflito”
.

É sempre bom rememorar que o juiz não integra força de combate ao crime. Esta missão é destinada às forças policiais e do Ministério Público. Logo, por mais grave que sejam os fatos investigados ou imputados a determinado indivíduo, é inalienável a necessidade de efetivo controle judicial dos atos de investigação, notadamente com a exigência de concretude nos pedidos cautelares e, por consequência, de adequada fundamentação das decisões.

Não por outra razão, por meio do Pacote Anticrime, o legislador inseriu no artigo 315, § 2º, do Código de Processo Penal parâmetros mínimos de fundamentação que devem ser observados em toda decisão judicial.

Da dicção legal, não se consideram fundamentadas as decisões que se limitam “à indicação, à reprodução ou à paráfrase de ato normativo, sem explicar sua relação com a causa ou a questão decidida”, a “empregar conceitos jurídicos indeterminados, sem explicar o motivo concreto de sua incidência no caso” ou “invocar motivos que se prestariam a justificar qualquer outra decisão”. Logo, a decisão combatida não é apta à justificar a constrição cautelar de qualquer investigado, por mais grave que seja a imputação penal a ele dirigida.

Aliás, o legislador ordinário simplesmente tornou expresso no Código de Processo Penal os parâmetros que outrora já vinham sendo estabelecidos na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, que reiteradamente afirma que “toda decisão judicial que impõe limitação a uma garantia constitucional deve, obrigatoriamente, ser concreta e adequadamente fundamentada, sob pena de nulidade” (HC 288.205/SP, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 12/06/2018) e “a extremamente gravosa cautelar de prisão precisa ter explicitados os requisitos legais dela justificadores, tornando certo quais os específicos riscos ao processo ou à sociedade” (HC 331.556/GO, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 17/11/2015).

Portanto, é flagrantemente ilegal e absolutamente nula a imposição da prisão temporária ao paciente de forma genérica e abstrata, sem a efetiva demonstração do risco processual representado pela sua liberdade.

Saliente-se, outrossim, que eventual reiteração criminosa, gravidade concreta e atípica dos fatos ou risco concreto de fuga não se amoldam aos parâmetros do artigo 1º da Lei n. da Lei n. 7.960/89, de modo que não justificariam a prisão temporária, por total descompasso com a finalidade da medida. Não se pode confundir os requisitos da prisão temporária com àqueles da prisão preventiva.

Por tais razões, defiro o pedido de liminar, para revogar a prisão temporária imposta ao paciente Pablo Henrique Zanardi, sem prejuízo de eventual prolação de nova decisão cautelar (provisória ou preventiva) devidamente motivada, caso seja formulada nova representação do Ministério Público ou da autoridade policial. (...)”.

Neste instante, não havendo circunstâncias que justifiquem a modificação do entendimento esposado em sede de liminar, ratifico-a, por seus próprios fundamentos.

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial,
concedo a ordem em definitivo,
para ratificar os termos da liminar, e para revogar a prisão temporária imposta ao
Pablo Henrique Zanardi
, sem prejuízo de eventual prolação de nova decisão cautelar (provisória ou preventiva) devidamente motivada, caso seja formulada nova representação do Ministério Público ou da autoridade policial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/05/2022